Tribunal: TJDFT
Processo: 0738613-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738613-67.2023.8.07.0003 APELANTE: LEANDRO DE SOUSA SILVA APELADO: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA DESPACHO Examinados detidamente os autos, conquanto estejam em grau recursal, observa-se que não foi indicado na petição inicial o valor da causa, embora esse também tenha sido o parâmetro para fixação dos honorários advocatícios na r. sentença. Assim, ao apelante-autor para, em 5 dias, indicar o valor atribuído à causa na presente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, nos termos do art. 291 do CPC. Brasília - DF, 7 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora